Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-12.2020.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004390-12.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALNICE FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 022.926.211-26 (APELADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), NETP TELECOMUNICAÇOES - ILOG (APELANTE), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0004-38 (APELANTE), NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 06.066.832/0001-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DEFEITO. INÉRCIA EM PROCEDER AO REPARO OU DE REALIZAR A TROCA DO EQUIPAMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação cível interposta por empresa fornecedora de serviços de pagamento eletrônico contra sentença que julgou procedente pedido da parte autora, que é microempreendedora, para condenar as rés ao fornecimento de nova máquina de cartão de crédito e ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora alegou que a máquina “Moderninha Pro”, adquirida em 2018 com garantia de cinco anos, apresentou defeito na bateria e não foi substituída após reiteradas tentativas de solução administrativa, causando prejuízos em suas vendas.

As rés, por sua vez, afirmaram que o endereço fornecido era incorreto, o que inviabilizou a entrega de novo equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre microempreendedora e fornecedora de máquina de cartão de crédito; e (ii) verificar se a falha na substituição do equipamento defeituoso caracteriza responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista, autorizando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à parte em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, ainda que não seja propriamente a destinatária final do produto, como no presente caso em que a requerente é microempreendedora e utiliza da máquina de crédito em suas vendas.

4.

A parte autora apresentou documentos que comprovam a tentativa de solução administrativa, incluindo autorização de postagem e notas fiscais de envio do equipamento, sem que as rés realizassem a devida substituição dentro de prazo razoável.

5.

As rés admitem o recebimento da máquina com defeito, mas apenas tentaram a entrega de um novo equipamento após determinação judicial, o que revela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

A ausência de substituição da máquina de cartão por período aproximado de seis meses impacta diretamente a atividade comercial da autora, configurando abalo que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a condenação por danos morais.

7.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre microempreendedora e empresa fornecedora de máquina de cartão de crédito no presente caso, diante da vulnerabilidade técnica e econômica da autora.

2.

A falha na substituição de equipamento defeituoso configura vício na prestação de serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

A privação do uso de máquina de cartão por período prolongado atrapalha a atividade comercial do consumidor e caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
e
NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA
contra sentença proferida pela 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa n. 1004390-12.2020.8.11.0002, ajuizada pela apelada
VALNICE FRANCA DE OLIVEIRA
em face das Apelantes.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para:

(...). Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela de urgência e condenar, solidariamente, as requeridas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao requerente a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

Custas e honorários pela requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...). - sic – id. 214344185.

As Recorrentes afirmam que, na origem, a Autora/Recorrida alegou ter adquirido um leitor de cartões (Moderninha Pro), o qual apresentou defeito e que após tentativas frustradas de resolução administrativa, ajuizou a presente ação pleiteando, em sede liminar, que os Requeridos entregassem um novo equipamento.

Apontam que não há relação de consumo no caso, uma vez que a Apelada possui conta na modalidade
"vendedor"
e adquiriu o equipamento como insumo para sua atividade empresarial, afastando a condição de destinatária final exigida pelo artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Argumentam que a sentença mencionou equivocamente que existia prova do defeito no equipamento, contudo o documento apontado no julgado se refere a uma autorização que os Apelantes concederam à Apelada para efetuar a postagem do objeto em questão, feita com base nas alegações desta última.

Pontuam que foram ignoradas as tentativas frustradas de entrega no endereço fornecido pela Autora, devidamente comprovadas nos autos, entretanto o endereço não foi localizado e as tentativas de contato telefônico não foram exitosas.

Alegam que não houve falha na prestação do serviço e dano à imagem da Autora, inexistindo provas de que a máquina estava defeituosa ou que tenha causado danos além de meros aborrecimentos cotidianos.

Ressaltam que os documentos juntados pela Requerente não demonstram que o equipamento apresentava qualquer defeito, não tendo comprovado os fatos constitutivos de seu direito.

Mencionam que a imposição da obrigação de fazer deve ser afastada, pois não houve resistência injustificada ao cumprimento da tutela, e a multa cominatória (
astreintes
) mostra-se desproporcional, merecendo ser afastada conforme precedentes jurisprudenciais.

No tocante ao dano moral, as Apelantes sustentam que não há prova cabal do alegado prejuízo e que o valor arbitrado se mostra excessivo, caracterizando tentativa de enriquecimento sem causa.

Quanto aos honorários advocatícios, impugnam o percentual de 10% fixado na sentença por considerarem que não houve complexidade ou trabalho extraordinário que justifique tal montante, pleiteando sua redução.

Requerem a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, quanto à alegação das Apelantes de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão não merece prosperar.

Isso porque, a Autora se trata de uma microempreendedora e utiliza do equipamento citado em suas vendas. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado os critérios da teoria finalista, permitindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em situações em que a parte, ainda que não seja a destinatária final do produto ou serviço, se encontre em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, como no presente feito.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANO MORAL E MATERIAL –
MÁQUINA
DE
CARTÃO
DE DÉBITO E CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
– PESSOA JURÍDICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA – ART. 6°, VIII, DO CDC – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA – CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO – DOMICÍLIO DO
CONSUMIDOR
– CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. É possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato a parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa.
(...). (N.U 1019483-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E DIREITO DO
CONSUMIDOR
– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ADESÃO – COBRANÇA DE TAXAS INDEVIDAS PARA A UTILIZAÇÃO DE
MÁQUINAS
DE
CARTÃO
DE CRÉDITO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
– AUSÊNCIA DE PROVA PELA REQUERIDA DA VALIDADE DAS TAXAS COBRADAS À ÉPOCA DAS TRANSAÇÕES – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação das normas do Código de Defesa do
Consumidor
mesmo em relações comerciais entre empresas, quando houver evidente vulnerabilidade da parte autora.
(...). (N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 02/04/2025). (Destaquei).

Assim, mostra-se plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

O cerne da controvérsia se refere a averiguar se houve falha na prestação de serviços pelas Apelantes ao não substituírem a máquina de cartão denominada “
Moderninha Pro
”, que em tese apresentou defeito, ocasionando prejuízo nas vendas da Apelada, bem como, se tais atos são suficientes para caracterização de danos morais indenizáveis.

A Requerente/Apelada informou em primeiro grau que adquiriu o equipamento no ano de 2018, e que este teria 05 (cinco) anos de garantia. Como a máquina teria apresentado defeito na bateria, enviou um e-mail à Pagseguro solicitando o conserto.

Relatou que a referida Empresa lhe enviou comunicação com nota fiscal anexada informando que estaria enviando o produto, tendo sido enviado e-mails à Apelada em 16/09/2019, 30/09/2019, 22/10/2019 e 30/10/2019, no entanto, não houve a entrega do equipamento e a Autora teria tido prejuízo considerável em suas vendas.

As Recorrentes informaram em sua Contestação (id. 214341589) que abriram duas ordens de envio do aparelho à Requerente em 13/03/2020 e outra em 17/03/2020 que foram finalizadas sem sucesso, pois não foi encontrado o endereço da Apelada.

Em que pese à irresignação recursal, a sentença emanada em primeiro grau não comporta reforma.

A Autora/Apelada juntou aos autos a autorização de postagem acostada em id. 214341570 e as notas fiscais de id. 214341571, documentos que trazem um início de prova de que esta procurou as Requeridas/Apelantes administrativamente informando acerca do problema ocasionado no aludido equipamento.

As partir das datas das notas fiscais (16/09/2019, 30/09/2019, 22/10/2019 e 30/10/2019) mencionadas, resta demonstrado que as Apelantes iriam fazer a substituição do equipamento, todavia em um primeiro momento não procederam dessa maneira.

As Recorrentes admitem em sua Contestação que a Autora lhes encaminhou a máquina, tendo sido entregue em 30/09/2019, entretanto, as ordens de serviço para envio do aparelho à Requerente só foram realizada em 13/03/2020 e em 17/03/2020, ou seja, quase 06 (seis) meses após terem recebido o equipamento.

A presente Ação foi ajuizada em 10/02/2020 e em 17/02/2020 (id. 214341574) fora concedida a antecipação de tutela pela magistrada singular para que as Apelantes providenciassem a entrega do aparelho “LEITOR PÓS S920 NACII (MODERNINHA PRO)”, de modo que,
somente após a determinação judicial as Requeridas tentaram efetuar a troca do bem.

Tanto é assim que as Apelantes comunicaram posteriormente em 17/03/2020 (id. 214341587) que não foi possível o cumprimento da decisão liminar por não encontrarem o endereço da Autora, vejamos:

Destaca-se que apesar de as Recorrentes alegarem que o produto não continha defeito, estas deixaram de apresentar qualquer elemento para embasar suas alegações, ônus que lhes cabiam não apenas pela incidência da Norma Consumerista, mas porque estas admitiram que receberam o aparelho da Autora e estavam em sua posse.

Dessa forma, r
esta demonstrada a falha na prestação de serviços, evidenciada pelo defeito no equipamento utilizado para a realização de transações com cartão de crédito/débito. Tal irregularidade, sem dúvidas, afeta as vendas da Apelada, configurando vício que atrai a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 14 Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, impõe-se o dever de ressarcir os prejuízos decorrentes do defeito apresentado, em razão da quebra da legítima expectativa do consumidor quanto à regularidade da prestação do serviço.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. 1 - Consumidor por equiparação. Pessoa física. A pessoa física que se utiliza de máquina de cartão de crédito adquirido com a finalidade de vender seus produtos de modo profissional, ainda que não se enquadre na definição mais comum de consumidor (art . 2o. do CDC), por não ostentar a qualidade de destinatário final do produto, se equipara ao consumidor quando constatada a vulnerabilidade perante o fornecedor, no caso, a administradora do cartão de crédito. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no CDC. (AInt no AREsp 1285559 / MS 2018/0099210-4, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE) . Na 3a. Turma Recursal (07011367420188070006, Relator.: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma)
2 - Responsabilidade civil. A máquina de cartão do crédito do autor foi adquirida com o objetivo de vender os livros de autoria do recorrente em um evento na cidade de São Paulo. Entretanto, a máquina apresentou defeito que não permitiu a sua utilização (fato incontroverso), pelo que o autor restou privado da maioria dos negócios, uma vez que não podia se valer da forma mais usual de pagamento . Resta, pois, demonstrado o defeito, a atrair a responsabilidade do fornecedor, na forma do art. 14 do CDC. 3 - Dano moral. A falta de funcionamento da máquina de cartão de crédito, no caso em exame, privou o autor da realização de negócios e melhor divulgação de sua obra literária que implica em perda de potenciais leitores e reduz a possibilidade de difundir o seu conhecimento e experiência, além do aspecto meramente econômico, que é de improvável avaliação. Há, portanto, violação a direitos da personalidade que deve ser compensado.
4 - Danos materiais. Quanto aos danos materiais, não restou demonstrado, de modo contábil, a extensão de eventual dano, de modo que não há como reconhecer a ocorrência de lucros cessantes. 5 - Recurso conhecido e provido, em parte. (TJ-DF 07012923220188070016 DF 0701292-32.2018.8.07.0016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFEITO EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDA PELO AUTOR, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL . CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. - Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória e pedido de tutela antecipada, objetivando o autor a troca de máquina de cartão de crédito por ele adquirida e que apresentou defeito, bem como indenização por danos morais - Embora não seja o empresário individual tecnicamente o destinatário final do serviço, a sua vulnerabilidade frente a empresa de grande porte atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como propugna a teoria finalista mitigada, respondendo o fornecedor objetivamente pela falha do serviço prestado - Restou incontroverso que a máquina de cartão de crédito/débito adquirida pelo autor, ora apelante apresentou defeito, logo após a primeira transação -
Por outro lado, a empresa ré/apelante ré não logrou demonstrar a regularidade do equipamento ou a sua substituição por outro, novo e em perfeito funcionamento
. Incidência do art. 373, II do Código de Processo Civil - Troca que somente ocorreu após o deferimento da tutela antecipada. Falha na prestação do serviço evidenciada -
Autor que demonstrou que a máquina adquirida apresentou defeito logo após o primeiro uso, isto que maculou sua imagem perante seus clientes, conforme comprovado nos autos - Evidente que tal fato lhe causou transtornos consideráveis, que não se confundem com o mero aborrecimento. Dano moral caracterizado
- Indenização fixada na sentença que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar adequado e de acordo com as circunstâncias do caso em concreto . Verbete sumular no 343 e precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça - Pagará a apelante os honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11 do CPC. - DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00405725220178190210, Relator.: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021). (Destaquei).

Quanto ao pedido de minoração dos danos morais
, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, em que pese o argumentado pelo Recorrente, observa-se que o valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00) já está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa à Autora.

Convém pontuar que a Requerente ficou sem a utilização do aparelho por pelo menos 06 (seis) meses e as Requeridas somente se dispuseram a encaminhar uma nova máquina após o ajuizamento desta ação.

Logo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau não comporta reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Majoro
a verba honorária fixada na origem para 12% sobre o valor da condenação, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025